Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. INAPLICABILIDADE.

1. A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC diz respeito ao próprio mérito dos embargos de declaração, não podendo, por este motivo, ensejar o não conhecimento do recurso.

2. Ausente a contradição apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.

3. Embora inexistente o vício apontado pela embargante, se não ficou demonstrada a manifesta intenção de retardar a marcha processual quando da oposição dos aclaratórios, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.